Tribunal: TJES
Processo: 5013814-20.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013814-20.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DAYENE RODRIGUES

RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO CHARLES DARWIN LTDA

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5013814-20.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
DAYENE RODRIGUES

RECORRIDO:
CENTRO DE ENSINO CHARLES DARWIN LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA POR CONTRATO JÁ ADIMPLIDO. SOLICITAÇÃO E EFETIVAÇÃO DE MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS APÓS JÁ QUITADA A OBRIGAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Sem contrarrazões pelo Requerido, ora Recorrido.

(2). Em primeiro lugar, há que se destacar que a prova trazida aos autos pela Recorrente em sede recursal é plenamente admissível, em se tratando de documento novo obtido inclusive após a prolação da sentença, de modo que regular a sua utilização para fins de cognição da pretensão ora veiculada.

(3). Da análise do documento trazido pela Recorrente, observo que a parte recorrida reconhece o adimplemento da obrigação devida pela consumidora, indicando ainda que o pagamento da última parcela teria ocorrido em 08/07/2019.

(4). Nesse contexto, flagrantemente abusivas as solicitações de medidas expropriatórias requeridas pelo Recorrido em março/2022 (e que foram levadas a efeito pelo Juízo da execução em agosto/2022), tendo em vista que, naquele momento, já havia sido extinta a obrigação pelo pagamento realizado pela consumidora.

(5). Por isso, entendo deflagrada na hipótese dos autos efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrente, consubstanciada na cobrança indevida por débito já pago que redundou em medidas expropriatórias indevidas em seu desfavor, merecendo, por isso, adequada compensação, observados os
critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função
de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
condenando o Recorrido em danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção e levando em consideração a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente data.

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o proje
to redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)